Tribunal: TJMMG
Processo: 2000291-71.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000291-71.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000285-64.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 22/12/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE TORTURA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, V E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESE NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL – WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. - Não tendo o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar sido previamente formulado e apreciado pelo Juízo de primeiro grau, inviável é o seu exame direto pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. - Habeas corpus do qual não se conhece. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer do habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 3º Sgt PM Cláudio Márcio Aparecido Lopes, preso em flagrante, em 7 de novembro de 2025, pela suposta prática do delito de tortura, previsto art. 1º, inciso II, §1º, da Lei n. 9.455/97. Os impetrantes afirmam que o paciente é pai da menor absolutamente incapaz L.M.M.L., de 1 ano e 1 mês de idade, conforme certidão de nascimento juntada aos autos. Sustentam que a criança depende diretamente do pai para cuidados primários, suporte financeiro e acompanhamento cotidiano. Alegam, ainda, que a genitora da criança, esposa do paciente, encontra-se enferma, com dificuldades de locomoção e impossibilitada de realizar tarefas básicas do cotidiano, como subir e descer escadas, o que inviabilizaria o pleno exercício dos cuidados maternos com uma criança que sequer sabe andar. Asseveram que a manutenção da prisão do paciente gera risco concreto e imediato ao bem-estar físico, emocional e social da criança, invocando os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 227 da Constituição Federal (CF) e no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sustentam que, diante desse cenário familiar, o Código de Processo Penal (CPP), em seu art. 318, incisos V e VI, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando se tratar de mulher gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou responsável por pessoa com deficiência. Afirmam que, embora o dispositivo legal mencione expressamente a mulher, a jurisprudência dos tribunais superiores admite sua aplicação analógica ao pai que exerce funções parentais essenciais, sobretudo quando a mãe é doente e a criança depende exclusivamente do genitor. Aduzem que essa interpretação decorre dos princípios da isonomia e do melhor interesse da criança, ressaltando que a finalidade da norma é proteger o menor, e não estabelecer distinção de gênero. Pontuam que a situação dos autos é ainda mais sensível, considerando que a criança necessita do pai para atividades básicas do cotidiano, ao passo que a mãe se encontra em tratamento ortopédico que a impede de prestar cuidados adequados. Alegam que a manutenção da prisão preventiva viola direitos fundamentais de terceiro inocente – a filha menor – e que a privação de liberdade do paciente repercute diretamente em sua integridade física, emocional e social, em ofensa aos arts. 1º, III, 5º, LXVI, e 227, todos da CF. Asseveram que a prisão preventiva deve ser medida de ultima ratio e apenas admitida quando não for possível aplicar medidas cautelares menos gravosas. Argumentam que o paciente é primário, possui residência fixa, profissão definida, conceito A+50 na Polícia Militar de Minas Gerais, não representa risco à ordem pública e demonstra disposição em colaborar com o processo. Assim, defendem que as medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam adequadas e suficientes, mencionando expressamente a possibilidade de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno ou, se assim entendido, concessão de prisão domiciliar humanitária, mediante aplicação analógica do art. 318 do CPP. Sustentam que tais medidas garantiriam o andamento do processo sem comprometer os direitos fundamentais da criança, evitando que seja colocada em situação de vulnerabilidade. Defendem que não se pode permitir que a criança seja, na prática, punida por fatos com os quais não guarda qualquer relação, sendo a manutenção da prisão preventiva do paciente medida desproporcional e desnecessária à luz dos princípios constitucionais e processuais penais vigentes. Ao final, requerem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V e VI, do CPP; subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP (Evento 1 – INIC2). A liminar foi indeferida (Evento 7), e as informações requisitadas à autoridade apontada como coatora foram devidamente prestadas (Evento 13). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pela denegação da ordem (Evento 18). Documentação juntada pelos impetrantes (Evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, em 7 de novembro de 2025, pela suposta prática do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, §1º, da Lei n. 9.455/97. Inicialmente, cumpre ressaltar que a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão já foram objeto de apreciação por esta Segunda Câmara no Habeas Corpus n. 2000285-64.2025.9.13.0000, julgado em 4 de dezembro de 2025, ocasião em que se manteve a segregação cautelar do militar, como forma de resguardar a ordem pública e preservar os princípios da hierarquia e da disciplina militares, nos termos do art. 255, alíneas “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. A propósito, colaciona-se a ementa do referido julgado: HABEAS CORPUS – CRIME DE TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GUARDA DE PRESOS – AGRESSÃO A DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO – IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES – RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – ADMISSÃO, PELO PRÓPRIO PACIENTE, DE USO DE FORÇA FÍSICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – ABALO À CONFIANÇA SOCIAL NA POLÍCIA MILITAR – PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA – FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. - Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas imagens do circuito interno da delegacia, que registram parcialmente a atuação do militar. - A retratação do ofendido não tem o condão de afastar, nesta fase processual, os elementos que fundamentaram a prisão preventiva, sobretudo quando confrontada com as demais provas coligidas e com a admissão, pelo próprio paciente, do uso de força física contra o detento. - A gravidade concreta da conduta – consistente na suposta utilização da função policial para agir motivado por desavença pretérita com o detento – demonstra risco à ordem pública e abalo à confiança social na Polícia Militar. - A preservação dos princípios da hierarquia e disciplina, pilares da instituição castrense, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes ao caso concreto, diante da necessidade de resguardar a ordem pública e os valores militares. - Ausente constrangimento ilegal na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva. - Ordem denegada. No presente writ, os impetrantes também postulam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos V e VI, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente é pai de criança absolutamente incapaz, com 1 ano e 1 mês de idade, que dependeria exclusivamente dele para cuidados básicos, uma vez que a genitora se encontra enferma e com limitações físicas. Todavia, não há nos autos notícia de que tal pedido tenha sido previamente formulado perante o juízo de primeiro grau, o qual não foi instado a se manifestar sobre a matéria. Verifica-se que a pretensão foi deduzida diretamente nesta instância, o que não se admite, sob pena de indevida supressão de instância. Com efeito, inexistindo pronunciamento do magistrado singular acerca do pedido de concessão de prisão domiciliar, não há ato ilegal ou abusivo a ser imputado à autoridade apontada como coatora, inviabilizando a apreciação originária da matéria por este Tribunal. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao afastar o conhecimento de habeas corpus quando a tese deduzida não foi previamente submetida à apreciação da instância originária: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esclareço que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, verifica-se que a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de 139 buchas de cocaína (pesando 117g), além de apreensão de arma de fogo, carregador e munições, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares. Além disso, foi registrada a existência de indícios de que o ora agravante possui envolvimento com a facção "Os Manos", circunstâncias que, em conjunto, indicam a periculosidade do agravante e o risco concreto à ordem pública. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.009.774/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025.) (Destaca-se) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor da agravante, que busca o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 75,78 kg de maconha, fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração criminosa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante é justificada pela quantidade de droga apreendida e pela necessidade de garantir a ordem pública. 4. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, não analisada pelo Tribunal de origem. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida devido à quantidade expressiva de droga apreendida, que indica a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de apreensão de grande quantidade de drogas. 7. A substituição por prisão domiciliar não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela apreensão de grande quantidade de drogas e pela necessidade de garantir a ordem pública. 2. A substituição por prisão domiciliar não pode ser analisada sem prévia apreciação pelo Tribunal de origem". Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, 312, 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 970.962/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.04.2025; STJ, AgRg no RHC 202.561/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025. (AgRg no RHC n. 215.111/PR, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025.) (Destaca-se) EMENTA: "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO APRESENTADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO. 1. Se o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau, inexistindo qualquer pronunciamento deste quanto à matéria, torna-se inviável seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância. 2. "Habeas Corpus" não conhecido. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.461922-4/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/12/2025, publicação da súmula em 11/12/2025) (Destaca-se) EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO. Não havendo análise do pedido de concessão da prisão domiciliar na instância primeva, não há como conhecer do writ, sob pena de supressão de instância. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.450857-5/000, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/12/2025, publicação da súmula em 04/12/2025) (Destaca-se) EMENTA: "HABEAS CORPUS". HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL Nº 53 DESTE TJMG. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. - Tratando-se o presente writ de mera reiteração de pedidos e com os mesmos fundamentos, o "habeas corpus" não deve ser conhecido. - A ausência de decisão do Juízo originário com relação ao pedido formulado em favor do Paciente, impede a deliberação do Tribunal ad quem acerca da pretensão deduzida, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de Instância, imperando-se o não conhecimento do Habeas Corpus. - Impetração não conhecida. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.451112-4/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/11/2025, publicação da súmula em 26/11/2025) (Destaca-se) Assim, não tendo a matéria sido ventilada e apreciada no primeiro grau de jurisdição, revela-se inviável o seu conhecimento, de forma originária, por este Tribunal. Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator